Tribunal: TJDFT
Processo: 0728558-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728558-28.2021.8.07.0003 EMBARGANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA EMBARGADO: MARIA ZILDA ALVES SANTOS DESPACHO Ao Instituto-embargante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a admissibilidade dos embargos de declaração, uma vez que desconexos com o julgamento do acórdão, que não julgou procedente pedido de indenização por danos morais, bem como em relação ao pedido da embargada, de aplicação da multa do art. 1.026, 2o, do CPC, por serem protelatórios. Intime-se. Brasília - DF, 29 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora